Tribunal: TJSP
Processo: 2292910-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. Decisão que condicionou a habilitação dos herdeiros à abertura de inventário. Desnecessidade. Inteligência dos arts. 110, 313, §§ 1o e 2o, 687, 688, 689, 778, § 1o, II, do CPC. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.